Tribunal: TJMT
Processo: 1026785-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026785-04.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CIANFLONE - CPF: 327.985.558-68 (EMBARGADO), MARIO RUBIS CIANFLONE - CPF: 327.985.988-34 (EMBARGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE CIANFLONE - CPF: 327.986.108-00 (EMBARGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
do acórdão que proveu o recurso (Id. 122885461).

Assegura que, o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que “
não houve qualquer manifestação acerca do pedido para redução dos honorários periciais com fulcro na desproporcionalidade do valor fixado pelo Juízo a quo (R$ 63.976,50), não sendo apreciado tal ponto, de forma indubitável
”.

Assevera que, “
ao que parece, caso o Estado de Mato Grosso seja sucumbente na demanda em questão (o que não se espera), deverá tal ente arcar com a importância total dos honorários periciais (fixado na elevada quantia de R$ 63.976,50, quantia esta com a qual discorda, sendo tal ponto também objeto deste agravo de instrumento)
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 127064151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVICÇÃO — PERÍCIA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA A SER REALIZADA POR PARTICULAR — LIMITAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO, NA CONDIÇÃO DE OBRIGADO — TABELA DA RESOLUÇÃO No 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — ARTIGO 98, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é do beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, já que eventual valor remanescente incumbe ao vencido.

Recurso provido
. (Id. 122885461 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que a questão versa tão somente sobre a limitação do valor dos honorários advocatícios a ser recolhido pelo Estado, em razão de a obrigação recair sobre o beneficiário da gratuidade da justiça, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
A Câmara, em acórdão de lavra de minha relatoria, deferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor dos agravados para afastar a obrigação de proceder ao pagamento antecipado da perícia, cuja ementa está assim redigida:

[...]

Em decorrência, o Juízo de Primeiro Grau determinou que o agravante procedesse ao recolhimento antecipado dos honorários sugeridos pelo perito, no montante de R$ 63.976,50: sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos, com fundamento no artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, quando a perícia for requerida por beneficiário da gratuidade da justiça a ser realizada por particular, como ocorre na hipótese, os honorários periciais devem ser fixados nos termos da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, consoante determina o artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, ante a ausência de tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

[...]

E, na hipótese de o beneficiário da gratuidade da justiça restar vencido, há a possibilidade de a Fazenda Pública executar aquele, desde que preenchidos os requisitos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ademais, a responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é do beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, já que eventual valor remanescente incumbe ao vencido.

[...]

O valor, em tese, para realização de perícia segundo a tabela da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, importância de R$ 613,69: seiscentos e treze reais e sessenta e nove centavos, à primeira vista, não cobriria sequer a despesa de transporte até o local.

Dessa forma, outro valor há de ser fixado em consonância com as peculiaridades da perícia a ser realizada, pelo que, no caso, penso que a quantia de R$ 3.068,45: três mil e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos, o que corresponde a cinco (5) vezes o valor atualizado da
tabela da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça,
é suficiente para pagamento dos honorários do perito e de outras despesas que se fizerem necessárias para viabilizar a realização daquela. [...]. (Id. 122885461 – fls. 7/12).

Ademais, o Juízo de Primeiro Grau havia indeferido o pedido do embargante de redução do valor dos honorários periciais, em decisão prolatada na data de 30 de maio de 2017 (Primeira Instância, Id. 48872973 – fls. 5/7). Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso não interpôs o recurso cabível, logo, operou-se a preclusão.

Assim, reafirmo que
a questão impugnada no agravo de instrumento versa somente sobre a limitação do valor dos honorários advocatícios a ser recolhido pelo Estado, em razão de a obrigação recair sobre o beneficiário da gratuidade da justiça, a teor do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. [...].

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022